Tribunal: TJES
Processo: 5014930-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Resgate de Contribuição
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014930-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: JOANITO GERALDO DE RAMOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA PELO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO.
ALEGAÇÃO DE
ESGOTAMENTO DA SUBMASSA. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DO FUNDO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR SEGURO GARANTIA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Previdência Usiminas contra decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença movido por Joanito Geraldo de Ramos, rejeitou a impugnação à execução, recusando a substituição da penhora por seguro-garantia judicial, mantendo a responsabilização da agravante pelo pagamento da complementação de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se é admissível a substituição da penhora por seguro-garantia judicial; (ii) estabelecer se a existência de submassas independentes no fundo de previdência exclui a responsabilidade da agravante; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial; (iv) definir se há afronta à coisa julgada e ao REsp 1.248.975/ES; e (v) averiguar se houve excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A substituição da penhora por seguro-garantia judicial somente é admitida em situações excepcionais, desde que demonstrada sua necessidade, o que não foi feito pela agravante, devendo prevalecer a efetividade da tutela executiva.

A ausência de liquidação extrajudicial do fundo FEMCO-COFAVI mantém a responsabilidade da Previdência Usiminas pelo pagamento das complementações de aposentadoria aos ex-empregados da COFAVI, conforme consolidado nos precedentes do STJ (REsp 1.248.975/ES, REsp 1.964.067/ES e EREsp 1.673.890/ES).

A independência contábil entre submassas não afasta a obrigação da entidade previdenciária de assegurar o adimplemento dos benefícios aos segurados vinculados.

Não há cerceamento de defesa, pois a prova pericial sobre o esgotamento do fundo é irrelevante enquanto não houver a respectiva liquidação extrajudicial.

Não se verifica violação à coisa julgada nem ao REsp 1.248.975/ES, pois a responsabilidade da entidade permanece até a extinção formal do fundo.

Inviável o acolhimento da alegação de excesso de execução, por ausência de apresentação de demonstrativo atualizado de cálculo, conforme exige o art. 525, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A substituição da penhora por seguro-garantia judicial exige demonstração de necessidade excepcional, sob pena de violação ao princípio da efetividade da execução.

A responsabilidade da entidade de previdência complementar pelo pagamento de complementações de aposentadoria subsiste até a efetiva liquidação do fundo vinculado, ainda que esgotados os recursos da submassa.

A independência patrimonial entre submassas não elide a obrigação da entidade de assegurar os pagamentos devidos a participantes vinculados ao plano.

A ausência de liquidação do fundo FEMCO/COFAVI torna desnecessária a produção de prova pericial sobre seu exaurimento.

Alegações de excesso de execução devem vir acompanhadas de demonstrativo discriminado e atualizado, sob pena de rejeição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, 503, 505, 506 e 525; CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.248.975/ES, rel. Min. Raul Araújo, DJe 20.08.2015; STJ, REsp nº 1.964.067/ES, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 05.08.2022; STJ, EREsp nº 1.673.890/ES, rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe 09.09.2022; STJ, REsp nº 2.189.512/ES, rel. p/ acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 05.05.2025; TJES, AI nº 5007141-83.2023.8.08.0000, rel. Des. Délio José Rocha Sobrinho, j. 29.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014930-02.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO:
JOANITO GERALDO DE RAMOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Previdência Usiminas em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, nos autos do cumprimento provisório de sentença instaurado por Joanito Geraldo de Ramos, que rejeitou a impugnação apresentada.

Sustenta a recorrente, inicialmente, a possibilidade de aceitação do seguro-garantia judicial em substituição à penhora, porquanto aquele se equipara a dinheiro.

Aduz que o magistrado
a quo
não se debruçara sobre fundamento essencial, relativo à existência de duas submassas vinculadas ao Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, perfeitamente identificadas, contabilmente segregadas.

Afirma que incumbe ao exequente o ônus de provar que o patrimônio sobre o qual pretende fazer recair a pretensão executiva é passível de responder pela obrigação, não sendo tal fundamento enfrentado.

Ademais, embora o juízo
a quo
tenha invertido o ônus da prova em desfavor da agravante, não permitiu a produção de prova pericial com o intuito de demonstrar o exaurimento do fundo FEMCO/COFAVI.

Alega que as decisões mais recentes do Superior Tribunal de Justiça são no sentido de preservar o fundo/submassa Cosipa, aderindo à tese da Previdência Usiminas.

Aponta que a decisão exequenda viola os limites do título e o precedente oriundo do REsp n. 1.248.975/ES, restando consolidado o entendimento de que, ainda que a Previdência Usiminas seja responsável pelo pagamento contratado no plano de benefícios de complementações de aposentadoria devidas aos participantes/assistidos da patrocinadora COFAVI, até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada deve-se observar a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA.

Por fim, destaca que a decisão agravada não analisou o excesso de execução suscitado na impugnação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A questão versada no presente recurso é rotineira em nosso Tribunal, sendo discutida a responsabilidade da agravante pelo pagamento da complementação de aposentadoria ao agravado.

De início, relembro que, consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
“somente em casos excepcionais, quando cabalmente justificada e comprovada a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, admite-se a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial”
. (AgInt no AREsp n. 2.496.219/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 20/9/2024).

Assim, deve ser observada a ordem legal de preferência prevista na legislação regente, incumbindo à executada demonstrar que a constrição imposta seria desproporcional e irrazoável, configurando abuso de direito pelo exequente, o que não se observa na situação em comento, razão pela qual deve ser prestigiado o princípio da efetividade da tutela executiva.

Dito isso, relembro que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.964.067/ES, concluiu que
“o entendimento firmado pela 2ª Seção no multireferido RESp n. 1.248.975-ES não deixa margem a dúvida no sentido de que
a falência da patrocinadora ou eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constitui fato extraordinário ou imprevisível hábil a isentar a entidade de previdência privada da obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu, notadamente em razão da autonomia da relação entre o beneficiário e o ente de previdência complementar, concluindo-se, assim, pela responsabilidade da FEMCO
”.

Do voto vencedor, colho o seguinte trecho: “(...)
justamente em razão da independência da relação jurídica estabelecida entre a entidade de previdência privada e seus segurados e entre a entidade de previdência e a patrocinadora, assim como da relação entre o segurado e a patrocinadora,
é que deve ser garantido o cumprimento das obrigações previstas no âmbito de cada uma das relações jurídicas, que, sim, revelam-se autônomas e independentes umas das outras
”.

E concluiu o Ministro Luis Felipe Salomão:
“a alegada "impossibilidade fática" do pagamento em virtude do exaurimento do fundo FEMCO-COFAVI não deve prevalecer sobre a responsabilidade legal e jurídica oriunda da relação previdenciária, norteada pelos princípios do direito previdenciário e pelas disposições do convênio de adesão celebrado entre a FEMCO e a COFAVI, considerando que a FEMCO anuiu aos seus termos, inclusive quanto ao "adiantamento" pela entidade previdenciária das contribuições que seriam de responsabilidade da COFAVI”
.

Posteriormente, ao analisar o EREsp 1.673.890/ES, o citado Ministro esclareceu que
“
a independência patrimonial dos planos, exteriorizada pela contabilidade e pela gestão em separado dos fundos, assim como a ausência de solidariedade, própria dos planos de previdência complementar envolvendo os multiplanos, formados com multipatrocinadores, não afasta, segundo penso, a obrigatoriedade da continuidade do pagamento dos benefícios no caso ora em debate
”.

Sob tais premissas, não merece prosperar o pleito da agravante, porquanto a parte agravada encontra-se vinculada ao fundo nº 1975.00002-18, de modo que a alegada ausência de solidariedade entre as submassas não é capaz de afastar a sua responsabilidade pelo adimplemento do benefício, à luz da jurisprudência colacionada.

Ao contrário do sustentado, a decisão agravada não viola a coisa julgada e o entendimento do STJ que, ao analisar a reclamação nº. 39.212, sob a relatoria do Exmº. Sr. Ministro Raul Araújo, oriunda de decisão interlocutória semelhante a aqui impugnada, decidiu que
“
a decisão reclamada não nega autoridade ao assinalado acórdão porquanto parte da premissa de que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma
”
.

Desse modo, as alegações da recorrente não são capazes de afastar o dever de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu com as condições previstas contratualmente para tanto.

É como entende este órgão fracionário:

PROCESSUAL CIVIL.
IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FALÊNCIA DE PATROCINADORA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
. 1) A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.248.975/ES, de relatoria do eminente Ministro Raul Araújo, estabeleceu que a Fundação Cosipa de Seguridade Social – FEMCO – atual Previdência Usiminas, é responsável pelo pagamento do plano de benefícios dirigido aos ex-empregados da COFAVI – Companhia Ferro e Aço de Vitória, aposentados em momento anterior à denúncia do convênio de adesão, ocorrida em março de 1996, até a liquidação extrajudicial do referido plano de previdência privada. 2) Revisitando o tema no julgamento do REsp 1964067/ES e dos EREsp 1673890/ES, a Segunda Seção assentou que “o esgotamento dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-COFAVI", ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto”. 3) Não subsiste afronta ao art. 489 do CPC, porquanto devidamente fundamentada a decisão agravada, sobretudo em relação à higidez do título executivo e à alegada impossibilidade de utilização do Fundo FEMCO/COSIPA. 4) O argumento recursal de violação aos limites do título executivo, embasado nos arts. 503, 505 e 506 do diploma processual, sucumbe frente ao consolidado posicionamento de que a ausência de solidariedade entre os fundos administrados pela FEMCO não afasta o dever de arcar com obrigação decorrente da relação jurídica estabelecida com os beneficiários 5) Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5007141-83.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Délio José Rocha Sobrinho. Data do julgamento 29/02/2024).

Ademais, não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial, pois, como fartamente demonstrado, a agravante é responsável pelos pagamentos “
até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI
”, sendo despicienda a prova técnica para comprovar o exaurimento da submassa Femco/COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial.

Corroboro meu entendimento, ainda, com o recente julgado oriundo do Tribunal da Cidadania, em sintonia com as teses aqui adotadas:

RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
FALÊNCIA DE PATROCINADORA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PAGAMENTO. FUNDO DE PREVIDÊNCIA. LIQUIDAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSOS DO FUNDO. ALEGADO ESGOTAMENTO. RESPONSABILIDADE. MANUTENÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento segundo o qual "[a]té a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos" (REsp n. 1.248.975/ES, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 20/8/2015).

1.1. Na espécie, tem-se por incontroverso o fato de que ainda não foi liquidado o fundo de previdência - ou mesmo da submassa - FEMCO/COFAVI.

2. "A falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu" (REsp n. 1.964.067/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe 5/8/2022).

3. "O esgotamento dos recursos vinculados à submassa FEMCO-COFAVI, ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, o que, no entanto, não afasta o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu com as condições previstas contratualmente para tanto" (EREsp n. 1.673.890/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 9/9/2022).

3.1. Em tal circunstância, a prova cuja produção foi reivindicada afigura-se desnecessária, pois a entidade de previdência continuará sendo responsável pelo pagamento da parcela devida aos participantes.

4. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 2.189.512/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)

Por fim, não vislumbro o suposto excesso de execução, não cuidando a agravante de colacionar aos autos demonstrativo discriminado e atualizado de seus cálculos, em desatenção ao artigo 525, do CPC.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)